Tribunal: TJDFT
Processo: 0747719-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO ATUAL À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. VÍTIMA NÃO LOCALIZADA. IRRELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM ADMITIDA EM PARTE E, NO MÉRITO, DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática de lesão corporal e descumprimento de medida protetiva no contexto da Lei Maria da Penha, pleiteando a revogação da prisão sob alegação de ausência dos requisitos autorizadores e excesso de prazo na custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais e concretos que autorizam a manutenção da prisão preventiva por violência doméstica; (ii) determinar se há excesso de prazo na prisão, apto a configurar constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva fundamenta-se em elementos concretos constantes do auto de prisão em flagrante, que revelam agressões graves, inclusive com uso de faca, em contexto reiterado de violência doméstica, evidenciando risco atual à integridade física da vítima.
4. O histórico de agressões pretéritas, somado ao descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas, demonstra a periculosidade do agente e a necessidade da segregação para cessar o ciclo de violência, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
5. A circunstância de a vítima se encontrar em local incerto e não sabido não afasta o risco concreto identificado nem favorece o acusado, pois sua não localização não implica ausência de perigo nem fragiliza o fundamento da custódia.
6. A prisão preventiva atende aos requisitos dos arts. 312 e 313, III, do CPP, com fundamentação idônea, compatível com a jurisprudência que admite a medida para garantia da ordem pública e da proteção da vítima no âmbito da violência doméstica.
7. A tese de excesso de prazo não pode ser analisada, por configurar supressão de instância, já que não foi submetida previamente ao juízo de origem, o que impede sua apreciação nesta via estreita.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem admitida em parte e, na extensão, denegada.